Tribunal: STF
Processo: ADI 2135
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER
   CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA
   CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE
   IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA
   FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A
   APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS
   DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE
   PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO
   DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT
   DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º
   DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO.
   SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA
   DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
   RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA
   AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA
   DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL
   REJEITADA POR UNANIMIDADE.
1. A matéria votada em destaque na
   Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro
   turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários.
   Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava
   do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego
   público.
2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos
   termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo
   dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não
   aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico
   único previsto na redação original suprimida, circunstância que
   permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que
   à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três
   quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.
3.
   Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput
   do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em
   decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o
   julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente
   praticados com base em legislações eventualmente editadas durante
   a vigência do dispositivo ora suspenso.
4. Ação direta julgada
   prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do
   prazo estipulado para sua vigência.
5. Vícios formais e
   materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados,
   todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a
   constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do
   processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das
   proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido
   à manutenção de regime jurídico anterior.
6. Pedido de medida
   cautelar parcialmente deferido.